Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GILBERTO LOPES DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos dos embargos à execução, proc. n. 0722891-56.2020.8.07.0016, por meio da qual o juíz a quo indeferiu pedido de retirada de restrição constritiva sobre o veículo objeto de penhora nos autos da execução fiscal, alterando apenas a natureza do bloqueio, in verbis: “Trata-se de embargos de terceiro, opostos por GILBERTO LOPES DE SOUZA, tendo como feito principal a execução fiscal n. 0006002-67.2017.8.07.0018, nos quais requer tutela provisória de urgência para que seja retirada a restrição constritiva sobre o veículo em litigioso. Para tanto, alega, em suma, que foi surpreendido com a penhora de veículo de sua propriedade em processo do qual não faz parte. Informa que ao adquirir o veículo, em 5.1.2015, não havia qualquer restrição no órgão do DETRAN. No mérito, pugna pela desconstituição definitiva do bloqueio sobre o veículo TOYOTA COLORA ALTIS20FX, Placa JIF 9373/DF, Chassis 9BRBD48E4B2506922, Renavan 0021259036, Cor Prata, Ano 2010/2011. É o relatório, no essencial. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Não se vislumbram, contudo, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora. Como se observa dos documentos acostados pelo próprio embargante, a procuração evidencia que o mencionado veículo foi alienado pelo executado, Anderson de Carvalho Santiago, em favor de Fernando Freitas Phelippe em 5.1.2015 (ID 65367676). Além disso, o Certificado de Registro do Veículo em nome do embargante é de 14.2.2017 (ID 65367674). Sequer há procuração dando poderes a Gilberto Lopes, ora embargante. Ademais, reza, com efeito, o art. 185 do CTN, in verbis: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.” In casu, o executado foi inscrito na dívida ativa em 2013 e 2014, portanto, bem antes da alienação do veículo em questão. Nesse sentido, inexiste verossimilhança das alegações que justifique a concessão da tutela de urgência. Igualmente, não vislumbro perigo na demora, uma vez que não constam informações acerca da iminente alienação do bem objeto dos presentes embargos. O contrato de venda de veículo acostado ao ID 65367673, não tem o condão de comprovar tal situação. Veja-se, porém, que a inserção da restrição de circulação (restrição total) no sistema RENAJUD, de forma a obstar a circulação do veículo e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, sendo certo que a restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre o veículo, impedindo sua disponibilidade. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para alterar a natureza do bloqueio RENAJUD realizado nos autos da execução fiscal n. 0006002-67.2017.8.07.0018, de bloqueio total, inclusive quanto à movimentação, para bloqueio parcial, a fim de ser mantida tão somente a restrição à transferência do veículo TOYOTA COLORA ALTIS20FX, Placa JIF 9373/DF, Chassis 9BRBD48E4B2506922, Renavan 0021259036, Cor Prata, Ano 2010/2011. Cumpra-se. Junte-se aos autos da execução fiscal cópia da presente decisão e promova-se a retificação do registro RENAJUD”. Em suas razões recursais, o Agravante reitera que, em 5.1.2015, adquiriu o veículo penhorado executado Anderson de Carvalho Santiago sem qualquer restrição de venda ou alienação junto ao DETRAN. Afirma que, por motivos alheios à sua vontade não efetuou a transferência do bem para sua propriedade. Alega que, optando por adquirir outro veículo e ofertando o seu em troca, deparou-se, em consultas, que este se encontrava com restrição em razão de ordem judicial de penhora nos autos do processo de execução, o que o impediu de concluir o negócio. Pugna pela retirada da restrição do veículo, tendo em vista que o adquiriu antes da penhora realizada em 10.05.2019. Afirma que não pode ser prejudicado pela situação ocorrida e que o débito fiscal não é obstáculo para a liberação do veículo. Pede, em liminar, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de o veículo seja liberado da restrição e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo acostado aos autos (Id. 17629885) Decisão agravada acostada aos autos (Id. 17629887). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, os documentos probatórios colacionados pelo Agravante sugerem que a aquisição do veículo não ocorreu de forma idônea, fato que exige uma análise mais apurada da questão. A propósito, destaco trecho esclarecedor da decisão agravada: Como se observa dos documentos acostados pelo próprio embargante, a procuração evidencia que o mencionado veículo foi alienado pelo executado, Anderson de Carvalho Santiago, em favor de Fernando Freitas Phelippe em 5.1.2015 (ID 65367676). Além disso, o Certificado de Registro do Veículo em nome do embargante é de 14.2.2017 (ID 65367674). Sequer há procuração dando poderes a Gilberto Lopes, ora embargante. Ademais, reza, com efeito, o art. 185 do CTN, in verbis: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.” In casu, o executado foi inscrito na dívida ativa em 2013 e 2014, portanto, bem antes da alienação do veículo em questão. Nesse sentido, inexiste verossimilhança das alegações que justifique a concessão da tutela de urgência. Igualmente, não vislumbro perigo na demora, uma vez que não constam informações acerca da iminente alienação do bem objeto dos presentes embargos. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator